Tribunal: CARF
Processo: 11610.012363/2002-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.012363/2002-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.433 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
SUPERMERCADO BERGAMINI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 01/06/2002
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
PRESCRICIONAL
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no dia 25.11.2009, quando
do julgamento do REsp n. 1.002.932/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
pela sistemática do art. 543-C, do CPC, introduzido pela Lei dos Recursos
Repetitivos, afirmou a jurisprudência já adotada por esta Corte no sentido de
que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, na
sistemática anterior à LC n. 118/05, o prazo prescricional de cinco anos
previsto no art. 168 do CTN tem início, não na data do recolhimento do tributo
indevido, mas sim na data da homologação - expressa ou tácita - do
lançamento. Nesse sentido, para que o crédito se considere extinto, não basta o
pagamento, antes é indispensável a homologação do lançamento, hipótese de
extinção albergada pelo art. 156, VII, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento para acatar o decidido no processo judicial no 0005931-71.1995.4.03.6100, nos
limites da decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.012363/2002-04
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.433 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012363/2002-04

Ogassawara de Araújo Branco, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração lavrado em junho de 2002 de COFINS
supostamente devidos em outubro de 1995 e novembro de 1995.
1.2. Intimada, a Recorrente interpôs Impugnação em que alega extinção do
crédito tributário pelo pagamento e pela compensação dos créditos originários do processo
95.0005931-2.
1.3. Sete anos após a apresentação da impugnação o processo administrativo foi
encaminhado para a equipe de auditoria da fiscalização que constatou que a Recorrente em
1994 propôs ação cautelar n° 94.0034042-7 e a ação declaratória de rito ordinário 95.0005931-2
em que esta pleiteava “a declaração de inexistência de relação declaração de inexistência de
relação jurídica nos termos do art. 9°, da Lei n° 7.689/88, art. 1° da Lei n° 7.894/89, art. 1°, da
Lei n° 8.147/90, art. 66, da Lei n° 83.836/91, e IN SRF n° 67/92, e o direito de compensar as
quantias pagas a maior, a titulo de Finsocial, com a Cofins”.
1.3.1. A antedita ação foi julgada procedente, nos termos descritos na inicial e foi
autorizada a compensação dos débitos de FINSOCIAL com a COFINS, “observada a prescrição
decenal”. Contudo, após interposição de Apelação, o Regional Bandeirante em 11 de março de
1998 “alterou a decisão de 1a instância apenas para determinar a prescrição qüinqüenal a
partir do ajuizamento da ação”.
1.3.2. Com base na decisão então proferida, a fiscalização refez os cálculos das
compensações da Recorrente, desconsiderando os créditos anteriores à 16 de dezembro de 1989,
exigindo as diferenças, dentre elas, àquela em discussão no presente processo.
1.4. Intimada, a Recorrente apresentou defesa em que alega:
1.4.1. Nulidade, por violação ao contraditório, uma vez que “uma vez que, sem
processor a impugnação tempestiva, o Fisco promoveu uma "revisão de oficio"
do seu próprio ato (AUTO DE INFRACÃO), reclamando uma diferença de
valores que, não se sabe como, entendeu devida, e pior, sem acanhamento
denominou-a como confissão espontânea”;
1.4.2. “O "recálculo manual" do "processo de impugnação" se trata de um
procedimento anormal, peculiar, sem qualquer amparo legal para tanto, ferindo
os princípios do devido processo legal e o da legalidade, com o objetivo de
promover uma intempestiva não-homologação de compensação”;
1.4.3. Homologação tácita da compensação pelo decurso do prazo quinquenal;
1.4.4. Decadência do direito de lançar;
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.433 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012363/2002-04

1.4.5. O recálculo dos débitos pela equipe de Auditoria desconsiderou os índices
de atualização fixados em sentença (SELIC), e os recolhimentos por DARF
devidamente autenticados, porquanto não havia confirmação de acolhimento pela
rede arrecadadora.
1.5. A DRJ de São Paulo deu parcial provimento a Impugnação da Recorrente,
exonerando-a apenas da multa de ofício pois:
1.5.1. “O Auto de Infração apresenta todos os requisitos legais previstos no art.
10 [do Decreto 70.235/72], o procedimento fiscal foi realizado conforme as
normas pertinentes, não havendo nenhuma das situações previstas no art. 59 do
Decreto n° 70.235/72 e, conforme o art. 60 do mesmo decreto, não há que se falar
em nulidade”;
1.5.2. A fase do contencioso administrativo foi instaurada com o protocolo da
impugnação em 05 de julho de 2002;
1.5.3. Não há decadência vez que a ciência do lançamento dos tributos
parcialmente pagos em dezembro de 1997 deu-se em junho de 2002;
1.5.4. Há concomitância no tema compensação, impedindo o conhecimento pela
autoridade administrativo;
1.5.5. Apenas os pedidos de compensação estão sujeitos à homologação tácita;
1.5.6. Não cabe imposição de multa de ofício fora dos casos descritos pelo artigo
18 da Lei 10.833/03, com a redação dada pela lei 11.488/07.
1.6. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho, reiterando as teses
descritas em Impugnação somada à impossibilidade de alteração do lançamento nos termos do
artigo 146 do CTN.

Voto
Conselheiro OSWALDO GONÇALVES DE CASTRO NETO, Relator.
2.1. Na forma acima descrita a Recorrente recebeu auto de infração de COFINS
em junho de 2002. Em sede de impugnação a Recorrente aventou a extinção do crédito
tributário, em parte pelo pagamento (via DARF) e em parte pela compensação com créditos de
FINSOCIAL, na forma autorizada pela Ação Declaratória n° 95.0005931-2.
2.2. Ao receber a Impugnação, o fisco debruçou-se sobre a mesma e constatou que
na data do pedido de compensação havia autorização para uso dos créditos de FINSOCIAL
recolhidos indevidamente até dez anos antes da propositura da ação (prescrição decenal).
Todavia, sobreveio decisão limitando o prazo prescricional (e consequentemente os créditos a
que a Recorrente titulariza) a cinco anos contados da data da propositura da ação. Tendo em
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.433 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012363/2002-04

vista o antedito, o fisco suprimiu do lançamento os débitos tributários comprovadamente
extintos.
2.3. Aparentemente, o único motivo para a não extinção do débito lançado na
íntegra foi a redução do prazo prescricional operada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira
Região na Ação Declaratória n° 95.0005931-2. Em consulta ao site do Regional Bandeirante
constatou-se que a Ação Declaratória n° 95.0005931-2 - doravante processo 0005931-
71.1995.4.03.6100 – foi remetida ao Superior Tribunal de Justiça em 05 de julho de 2007 e
devolvida dessa Corte em 11 de julho de 2012.

2.3.1. Sob o número de processo 0005931-71.1995.4.03.6100 encontrou-se no
Superior Tribunal de Justiça o Acórdão assim ementado:
TRIBUTÁRIO. RECURSOS ESPECIAIS. FINSOCIAL. COMPENSAÇÃO COM
COFINS E CSSL. SUCESSIVAS MODIFICAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS NoS
8.383/91 E 9.430/96. REGIME JURÍDICO VIGENTE À ÉPOCA DA PROPOSITURA
DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER REQUERIMENTO DO
CONTRIBUINTE PROTOCOLADO NA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
EXPURGOS. ÍNDICES. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI INTERPRETATIVA.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DATA DO
PAGAMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC 118/2005. EFICÁCIA
RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA JÁ ANALISADO NA NOVEL
SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. (RESP N. 1.002.932/SP).
HONORÁRIOS.
1. In casu, a demanda foi ajuizada em 16.3.01, na qual pleiteia a recorrente a
compensação de valores recolhidos indevidamente a título de FINSOCIAL com outros
tributos. À época do ajuizamento da demanda, vigia a Lei n. 9.430/96, sem as alterações
levadas a efeito pela Lei n. 10.637/02, sendo admitida a compensação entre quaisquer
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, desde que
atendida a exigência de prévia autorização daquele órgão em resposta a requerimento do
contribuinte, que não podia efetuar a compensação por conta própria.
2. Ao julgar a lide, a instância ordinária não aludiu a existência de qualquer
requerimento do contribuinte protocolado na Secretaria da Receita Federal. Dessa
forma, sem afetar o direito a repetição de indébito dos contribuintes, não é possível
reconhecer a possibilidade da compensação da referida taxa com outros tributos,
ressalvando-se o direito da parte autora de proceder à compensação dos créditos pela via
administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os
requisitos pertinentes.
3. "A jurisprudência do STJ firmou-se pela inclusão dos expurgos inflacionários na
repetição de indébito, utilizando-se seguintes índices de correção monetária aplicáveis
desde o recolhimento indevido: IPC, de outubro a dezembro/89 e de março/90 a
janeiro/91; o INPC, de fevereiro a dezembro/91, e a UFIR, a partir de janeiro/92 a
dezembro/95, observados os respectivos percentuais: janeiro/1989 (42,72%),
fevereiro/1989 (10,14%), março/1990 (84,32%), abril/1990 (44,80%), maio/90 (7,87%)
e fevereiro/1991 (21,87%)" (REsp 882920/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 24/06/2008, DJe 13/08/2008)
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.433 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012363/2002-04

4. A Primeira Seção desta Corte, no dia 25.11.2009, quando do julgamento do REsp n.
1.002.932/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, pela sistemática do art. 543-C, do
CPC, introduzido pela Lei dos Recursos Repetitivos, afirmou a jurisprudência já
adotada por esta Corte no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito a
lançamento por homologação, na sistemática anterior à LC n. 118/05, o prazo
prescricional de cinco anos previsto no art. 168 do CTN tem início, não na data do
recolhimento do tributo indevido, mas sim na data da homologação - expressa ou
tácita - do lançamento. Nesse sentido, para que o crédito se considere extinto, não
basta o pagamento, antes é indispensável a homologação do lançamento, hipótese
de extinção albergada pelo art. 156, VII, do CTN.
5. Vencida a Fazenda Pública, a fixação da verba honorária não está adstrita aos limites
percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado, como base de cálculo, tanto o valor da
causa, quanto o valor da condenação, ou mesmo um valor determinado pelo julgador,
nos termos do art. 20, § 4.o, do CPC o que não quer dizer que a fixação da verba
honorária deve, obrigatoriamente, ser fixada por apreciação equitativa do juiz.
6. A revisão dos honorários, feita com base na análise das circunstâncias fáticas do caso,
necessitaria o reexame do acervo fático-probatório. Portanto, tal reexame torna-se
inviável ao STJ face o impedimento prescrito na sua Súmula 7.
7. Recurso especial da União parcialmente provido para determinar que a compensação
dos valores pagos indevidamente a título de FINSOCIAL somente seja realizada com
parcelas da COFINS.
8. Recurso especial da Fotomática do Brasil Representações Ind. Com. Ltda.. não
provido.
2.4. Desta forma, em análise perfunctória, o óbice inicial a extinção integral do
crédito tributário restou ultrapassado, e ante a impossibilidade de alteração dos fundamentos do
lançamento, resta acolher o recurso e declarar de ofício a extinção dos créditos tributários pela
compensação.

3. Pelo exposto, recebo, porquanto tempestivo, conheço e de ofício dou
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
OSWALDO GONÇALVES DE CASTRO NETO

Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital